Tribunal: STF
Processo: SL 948
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de embargos de declaração interpostos por Eunice Benetti e outros contra a decisão pela qual deferi o pedido de suspensão, tornando definitiva a medida liminar nesse sentido anteriormente proferida nos autos.
    Asseveraram os embargantes que referida decisão padece de omissão e de contradição, na medida em que sequer a Funai postulou que esta suspensão perdurasse até o trânsito em julgado da ação em andamento na origem, além de ser contraditória, ao criar um efeito suspensivo inexistente na legislação vigente.
    Além disso, não há nos autos elementos que demonstrem o alegado risco de cumprimento da ordem de reintegração de posse, pois a alegação, nesse sentido apresentada pela Funai, não foi corroborada por nenhum elemento de prova existente nos autos. 
    Em contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral da República opinou pela rejeição dos embargos.
    É o relatório.
    Decido:
    Não padece a decisão embargada das apontadas omissão e contradição, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca de toda a matéria posta em discussão nestes autos, para suspender, em definitivo, os efeitos da ordem proferida na origem, até seu trânsito em julgado.
    Quanto à alegação de que foi criado um efeito suspensivo inexistente na nossa legislação, ou que sua prolongação, até o trânsito em julgado da ação, sequer fora postulado, cuida-se de assertivas desarrazoadas, para cuja refutação, limito-me a remeter os embargantes à leitura da legislação de regência, conforme segue:
    Lei nº 8.437/92, art. 4°, caput:  
    Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.  
    Lei nº 8.437/92, art. 4°, § 9º:  
    A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.  
    Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 297, caput:  
    Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.  
    Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 297, § 3º:  
    A suspensão de segurança vigorará enquanto pender o recurso, ficando sem efeito, se a decisão concessiva for mantida pelo Supremo Tribunal Federal ou transitar em julgado.  
    Não é demais ressaltar que, nos estreitos limites de uma ação deste tipo, limita-se o julgador a acolher, ou não o pedido de contracautela, segundo as balizas legais aplicáveis ao caso, para suspender, no todo ou em parte, efeitos de decisões proferidas em outros Juízos.
    Não lhe incumbe disciplinar os efeitos ou eventuais limites de suspensões assim deferidas, sempre presente a ideia de que não se cuida de sucedâneo recursal, tampouco de decisão que vai compor, em definitivo, a lide em disputa.
    Por oportuno, vale destacar a lição de Leonardo Carneiro da Cunha quanto à natureza jurídica das medidas de contracautela:  
    “O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. Desse modo, o requerimento de suspensão não contém o efeito substitutivo a que alude o art. 1.008 do CPC. Na verdade, conquanto alguns autores de nomeada lhe atribuam a natureza de sucedâneo recursal e outros, a de um incidente processual, o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.” (A Fazenda Pública em juízo. Rio de Janeiro: Forense, 2018, 15ª Edição, p. 654-655). 
    Forte na compreensão quanto ao alcance das medidas de contracautela, esta Suprema Corte se limitou a aplicar o direito à espécie, com fundamento nos elementos constantes dos autos, e sempre tendo por norte os requisitos elencados na legislação de regência. 
    Inviável, ademais, como aqui se pretendeu, provocar esta Suprema Corte a disciplinar, per saltum, fatos inerentes ao trâmite normal do processo, os quais, repita-se – devem ser disciplinados pelo Juízo de origem, seguidos, se o caso, dos recursos cabíveis.
    Repita-se, por oportuno, o seguinte trecho daquela decisão, que bem aborda esse aspecto e espanca qualquer possibilidade de ter incidido na apontada omissão:  
    Há de se ressaltar, ainda, que, sendo a região reconhecidamente instável e conflituosa, e considerando as declarações dos indígenas, que manifestamente estão inclinados a lutar pela ocupação de tais terras, tenho que o cumprimento de tal ordem apenas agravaria a situação já instaurada, tendo o potencial de promover a eclosão de diversos novos conflitos entre índios e não-índios na região. 
    Assim, o deferimento do pedido de contracautela, como meio de mitigação de novos conflitos, e instrumento voltado para a preservação da ordem e segurança públicas, é medida que se impõe, enquanto se aguarda o trânsito em julgado da decisão proferida na aludida ação possessória. 
    Nesse sentido, aliás, manifestou-se recentemente o Plenário desta Suprema Corte:  
    AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. OCUPAÇÃO INDÍGENA TRADICIONAL. ORDEM DE RETIRADA DA COMUNIDADE INDÍGENA TAPEBA. ESTUDO ANTROPOLÓGICO. FUNAI. PROCEDIMENTO DEMARCATÓRIO PENDENTE. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE REVISÃO DE LIMITES. RISCO DE LESÃO À ORDEM E À SEGURANÇA PÚBLICAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (SL nº 1096/CE, Relª Minª Carmem Lúcia, DJe de 25/9/2018).  
    Em arremate, sempre se mostra oportuno rememorar, em hipóteses como a presente, que o inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não justifica, ou fundamenta, a interposição de recurso de embargos de declaração.
    Ante o exposto, ausentes as apontadas omissão e contradição, rejeitos os presentes embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente